Tribunal: TJDFT
Processo: 0754536-11.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-01-27

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No do Processo: 0754536-11.2024.8.07.0000 AGRAVANTE: WESLEY SILVA DE MIRANDA AGRAVADO: ANTONIO HENRIQUE GONTIJO AGUIAR, RAQUEL GUIMARAES FLORES GONTIJO Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto por Wesley Silva de Miranda contra a r. decisão proferida pelo Juiz de Direito da 1a Vara Cível da Ceilândia que, na Ação de Imissão de Posse no 0737455-40.2024.8.07.00037, deferiu o pedido de antecipação de tutela para imitir os Agravados na posse do imóvel localizado na QNO 06, Conjunto P, Lote 45, Ceilândia/DF, nos seguintes termos: “Trata-se de ação de imissão na posse com pedido liminar ajuizada por ANTÔNIO HENRIQUE GONTIJO AGUIAR e RAQUEL GUIMARÃES FLORES GONTIJO em face de WESLEY SILVA DE MIRANDA. Os autores alegam que adquiriram o imóvel localizado na QNO 06, Conjunto P, Lote 45, Ceilândia/DF, por meio de leilão público realizado após a consolidação da propriedade fiduciária pela Caixa Econômica Federal. Sustentam que a posse do réu é injusta, pois, mesmo notificado para a desocupação voluntária, ele segue ocupando o imóvel. Os autores relatam ainda que desde a aquisição estão impedidos de usufruir do imóvel, sofrendo prejuízo financeiro. Requerem a imissão liminar na posse, argumentando a probabilidade do direito, baseada na matrícula do imóvel e na escritura pública, e o perigo de dano, decorrente da impossibilidade de uso do bem e do risco de sua deterioração. A inicial encontra-se instruída com documentos comprobatórios, dentre eles a matrícula atualizada do imóvel (id. 219651362), a escritura pública de compra e venda (id. 219651363) e o comprovante e pagamento das custas processuais (id. 219789397). DECIDO A concessão de tutela de urgência está condicionada à presença dos requisitos previstos no artigo 300 do CPC, quais sejam: a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. No caso em análise, a probabilidade do direito dos autores está evidenciada pela titularidade imobiliária (Ids. 219651362 e 219651363), que comprovam a aquisição do imóvel por meio de procedimento regular, bem com a titularidade plena do bem, demonstrando que a posse do réu é injusta. O perigo de dano, por sua vez, encontra-se configurado pela privação dos autores de exercerem plenamente seus direitos decorrentes da propriedade, além do risco de deterioração do imóvel. Ademais, o artigo 30 da Lei 9.514/97 reforça o direito à imissão na posse nos casos como o presente. Pelo exposto, verifico presentes os requisitos legais para o deferimento da tutela de urgência. DEFIRO a liminar para determinar a imissão dos autores ANTONIO HENRIQUE GONTIJO AGUIAR e RAQUEL GUIMARÃES FLORES GONTIJO na posse do imóvel situado na QNO 6 CONJUNTO P LOTE 45, CEILÂNDIA/DF, devendo o requerido WESLEY SILVA DE MIRANDA ou terceiro que esteja na posse do imóvel, desocupá-lo no prazo de 30 (trinta) dias úteis, a contar da intimação, sob pena de desocupação forçada com arrombamento e com auxílio de força policial, se necessário. DETERMINAÇÕES À SECRETARIA: 1. AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Deixo, por ora, de determinar a realização de audiência de conciliação por não vislumbrar, neste momento, a possibilidade de acordo. Sem prejuízo de determinação de designação da audiência conciliatória em momento posterior. 2. TRAMITAÇÃO DIGITAL: Determino, desde logo, que o processo tramite pelo Juízo 100% Digital, nos termos da Portaria Conjunta n.o 29/2021 deste TJDFT. Caso haja discordância, as partes poderão impugnar essa decisão até a sua primeira manifestação no processo, conforme disposto no art. 2o, §§3o, 4o e 7o da referida Portaria. As partes e seus advogados deverão fornecer, desde já, endereço eletrônico e número de telefone celular, a fim de viabilizar a realização eletrônica das comunicações processuais subsequentes, aderindo às citações por meio eletrônico, conforme a Lei n.o 11.419/2006. 3. CITAÇÃO: Cite-se e intime-se a parte requerida, na forma do art. 247 a 249 do CPC. 3.1 Caso a diligência de citação seja frustrada, intime-se o autor para que adote as providências necessárias para viabilizar a citação, no prazo de 10 dias, conforme art. 240, §1o do CPC, sob pena de extinção. Em caso de inércia, retornem os autos conclusos para extinção. 3.2 Se infrutíferas as diligências nos endereços do DF e comarcas contíguas, havendo endereços fora desta unidade federativa, expeça-se carta registrada para citação via correios, na forma do art. 247 do CPC. Frustrada a citação via correios, expeça-se carta precatória e intime-se o autor para providenciar o encaminhamento e distribuição do referido documento ao Juízo deprecado, no prazo de 15 dias, sob pena de se interpretar pela desistência da diligência. Decorrido o prazo sem manifestação, retornem os autos conclusos para extinção. 3.3 Em caso de requerimento da parte autora, promova-se a pesquisa de endereços para localização da parte requerida por meio dos sistemas SIEL e SNIPER. Em caso de eventual indisponibilidade destes sistemas, fica autorizada a consulta aos demais sistemas disponíveis ao Juízo (INFOSEG e Sisbajud). Fica indeferido, desde logo, eventual pedido de reiteração de consulta a esses ou outros sistemas para a localização da parte ré. 3.4 Feitas as pesquisas nos sistemas disponíveis a este Juízo para localização do requerido e esgotados os endereços diligenciáveis, em havendo requerimento, fica desde já DEFERIDA a citação por edital, nos termos do artigo 256, inciso II, e §3o do CPC, prazo de 20 dias, com a advertência de que será nomeado Curador Especial no caso de revelia. Transcorrido o prazo do edital, CERTIFIQUE-SE. Fica nomeada Curadora Especial a Defensoria Pública (artigo 72, inciso II, do Código de Processo Civil). Havendo petição da Curadoria Especial com requerimentos, façam-se os autos conclusos para decisão. 4. CONTESTAÇÃO: O prazo para apresentar contestação deve ser contado na forma do art. 335 do CPC. 4.1 Caso a Defensoria Pública requeira habilitação nos autos para representar a parte ré, promova-se a contagem do prazo em dobro, conforme art. 186, §1o do CPC. 4.2 Caso a parte ré não apresente contestação no prazo legal, certifique-se nos autos e intime-se o autor para especificar as provas que pretenda produzir, se ainda não as tiver indicado, no prazo de 15 dias, na forma do art. 348 do CPC. Caso o autor requeira a produção de provas, retornem os autos conclusos para decisão. Caso o autor não requeira a produção de novas provas ou permaneça inerte, anote-se conclusão para sentença. 5. RÉPLICA: Apresentada a contestação, intime-se a parte autora para apresentar réplica no prazo de 15 dias, na forma do art. 350 do CPC. 6. RECONVENÇÃO: Caso seja proposta reconvenção, retornem os autos conclusos para decisão. 7. PROVAS: Com a apresentação da réplica, intime-se as partes para que, no prazo de 15 (quinze) dias, indiquem as provas que pretendem produzir, de forma fundamentada, conforme dispõe o artigo 369 do Código de Processo Civil. Ressalte-se que, conforme o artigo 370 do CPC, cabe ao juiz determinar as provas necessárias ao julgamento do mérito, podendo indeferir as diligências inúteis ou meramente protelatórias. Portanto, as partes devem justificar a relevância e a pertinência das provas requeridas para o deslinde da controvérsia. 7.1 Findo o prazo, retornem os autos para decisão acerca de eventual dilação probatória e saneamento. 8. Cientifique-se a parte autora do recebimento da inicial e deferimento da liminar: Prazo: 2 dias. Cumpra-se. CONFIRO FORÇA DE MANDADO À PRESENTE DECISÃO.” Alega o Agravante, em síntese, que detém a posse do imóvel em questão, adquirido pelos Agravados em hasta pública após a consolidação da propriedade pela Caixa Econômica Federal. Aduz que a decisão agravada não deve prosperar, pois não foi juntado aos autos o comprovante de notificação para que o Agravante desocupasse o imóvel, não havendo, desse modo, prova de que a posse é injusta. Argumenta que está pendente de julgamento na Justiça Federal ação na qual pretende a anulação da hasta pública na qual os Agravados arremataram o imóvel. Discorre sobre a função social do contrato. Assevera que o risco da demora decorre do fato de a decisão agravada ter determinado a desocupação do imóvel no prazo máximo de 30 (trinta) dias. Requer a concessão de tutela de urgência para que seja mantido na posse do imóvel, até que o julgamento do mérito do recurso. No mérito, pugna pela reforma da r. decisão agravada. É o relatório. Decido. Nos termos do art. 1.019, I, do Código de Processo Civil, recebido o agravo de instrumento, se não for o caso de aplicação do disposto no art. 932, III e IV, do mesmo Código, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. No caso em exame, a tutela de urgência deferida na decisão agravada consiste na imissão dos Autores, ora agravados, na posse do imóvel descrito nos autos, adquirido em hasta pública após a consolidação da propriedade pela Caixa Econômica Federal. Com efeito, constitui o instituto da tutela de urgência de natureza antecipada, estabelecida no art. 300 do Código de Processo Civil, instrumento que permite ao Poder Judiciário efetivar, de modo célere e eficaz, a proteção de direitos em vias de serem molestados. A concessão da tutela de urgência de natureza antecipada exige plausibilidade do direito substancial invocado pela parte autora, perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Nesse contexto, cinge-se a controvérsia à análise da presença, ou não, dos requisitos autorizadores da antecipação de tutela em favor dos Agravados. Em análise dos fatos, considero que estão presentes os aludidos requisitos, especialmente a probabilidade do direito dos Autores (agravados). Isso porque os documentos acostados aos autos de origem, mais especificamente a escritura pública de compra e venda de Id. 2196513631, comprovam a aquisição do imóvel por Antônio Henrique Gontijo Aguiar e Raquel Guimarães Flores Gontijo, no dia 25 de junho de 2024, cuja escritura foi devidamente registrada na matrícula do imóvel (Id. 219651362 – autos de origem). Sendo assim, resta cabalmente demonstrado na petição inicial, por meio de prova documental, que o imóvel onde reside o Agravante foi regularmente adquirido pelos Agravados em hasta pública após a propriedade do bem ter sido consolidada em favor da Caixa Econômica Federal, nos termos da Lei 9.514/97. Nesse contexto, têm os Agravados o direito de serem imitidos na posse do imóvel que adquiriram, conforme prevê o art. 30 da Lei no 9.514/97, segundo o qual, “É assegurada ao fiduciário, seu cessionário ou sucessores, inclusive o adquirente do imóvel por força do público leilão de que tratam os §§ 1° e 2° do art. 27, a reintegração na posse do imóvel, que será concedida liminarmente, para desocupação em sessenta dias, desde que comprovada, na forma do disposto no art. 26, a consolidação da propriedade em seu nome." O Agravante defende sua posse, sob a alegação de que não foi notificado para desocupar o imóvel, bem como está pendente de julgamento o mérito da ação em tramitação na Justiça Federal na qual pretende a anulação do leilão. Ocorre que, no que tange à alegação de que não foi notificado para desocupar o imóvel, tal fato não impede a imissão dos Agravados na posse, legítimos detentores da propriedade do bem. Por outro lado, no que diz respeito à alegação de que está em tramitação na Justiça Federal ação judicial na qual o Agravante pretende a anulação da venda do imóvel, registro que tal fato também não tem o condão de sustar a imissão dos Agravados na posse do bem. Isso porque, em consulta ao Processo n. 1007099-81.2024.4.01.3400, em tramitação na 17a Vara da Seção Judiciária do Distrito Federal, verifico que foi indeferido o pedido de antecipação dos efeitos da tutela requerido pelo ora Agravante para que fossem sustados os efeitos da venda direta do imóvel, permanecendo hígido, portanto, o procedimento de alienação por meio de hasta pública e os seus desdobramentos. Nesse contexto, presentes os requisitos autorizadores da tutela de urgência deferida na decisão agravada, consistente na imissão dos ora Agravados na posse do imóvel descrito nos autos, a manutenção da r. decisão agravada é medida que se impõe. Ante o exposto, recebo o Agravo de Instrumento apenas no efeito devolutivo. Intimem-se os Agravados para que apresentem contrarrazões, facultando-lhes juntar a documentação necessária ao julgamento deste recurso. Dispenso informações. Publique-se e intimem-se. Brasília, 9 de janeiro de 2025. Desembargadora Fátima Rafael Relatora